Tribunal: TJDFT
Processo: 0747596-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.008514-1. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO OFICIAL. PROAGRO. ABATIMENTOS DEVIDOS. INCONSISTENTE O INCONFORMISMO DO MUTUÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Na origem, a parte exequente (ora agravante) busca o cumprimento individual da sentença coletiva prolatada nos autos da ação civil pública n. 94.00.085141, em trâmite perante a Justiça Federal de Brasília/DF.
II. A parte recorrente se insurge contra a decisão que homologou o cálculo pericial e fixou o valor do débito. Na oportunidade, alega que os abatimentos realizados a título de Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) se mostraram indevidos.
III. O PROAGRO, consoante estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, garante o pagamento de financiamentos rurais de custeio agrícola quando a lavoura assistida tiver sua receita reduzida em razão de eventos climáticos, pragas e doenças sem controle.
IV. Assim, comprovada a indenização ou a amortização do saldo devedor pelo referido programa, a realização dos abatimentos é medida que se impõe, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.
V. Os argumentos de inconformismo apresentados não são aptos a desconstituir a perícia, uma vez que o laudo se encontra em consonância com o disposto no art. 473, do Código de Processo Civil, e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
VI. Agravo de instrumento desprovido.